Tribunal: TJMT
Processo: 1023099-62.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023099-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 079.975.071-91 (AGRAVADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023099-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JOSÉ OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa,
lançada nos autos da Ação de reparação de danos materiais e morais nº. 1044061-17.2023.8.11.0041, ajuizada por
JOSÉ OLIVEIRA DE CARVALHO
, que, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“incabível a incidência do Código de Defesa do Consumidor em tais casos, porque não se trata de um produto financeiro comercializado com o cotista; não está presente qualquer natureza contratual, mas tão somente vínculo estatutário, devido à origem dos recursos, bem como à prévia existência de relação jurídica com o gestor que paga a remuneração. POR DERRADEIRO, sendo inaplicável o CDC ao caso, é certo que o Dano Moral segue a regra do Código Civil quanto à prescrição. Assim, prescreve em 3 anos a pretensão de Danos morais, EM QUE PESE NÃO HAJA ATO ILICITO DO BANCO OU EFETIVO DANO DO AUTOR a ser indenizável”
(sic).

Sustenta que
“O tema 1150 do STJ julgou a legitimidade do banco em ações de PASEP somente quando houve desfalques, saques indevidos em conta, além de não aplicação dos índices determinados pelo conselho diretor”
(sic).

Destaca que
“A autora fala em desfalques, contudo, o intuito revisional de índices é claro, quando retira do “cálculos” os índices reais e o substitui por outros + juros de mora, ignorando os índices oficiais ditados pelo conselho diretor do PASEP”
(sic).

Alega que
“fica evidente a posição de mandatário do Banco réu em relação ao referido fundo, sendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva medida que se impõe. Cabe ao co-requerido, com exclusividade, responder pelos fatos narrados na inicial perante a autora e este juízo, e, portanto, é o prosseguimento da ação apenas em relação ao Conselho Diretor do Pis/PASEP – União, como expressão de Direito e de Justiça”
(sic).

Diz que
“Como consequência lógica da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO demonstradas acima, em ações que questionam as movimentações, evolução e atualizações financeiras nas contas individuais do PASEP, é necessário que o feito seja remetido a uma das Varas da Justiça Federal, em respeito ao artigo 109, I da Constituição Federal”
(sic).

Expõe que
“O tema 1150 do STJ julgou situação de desfalques em conta, e fixou prazo prescricional decenal. contudo. não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais. assim, entende-se que o prazo prescricional é quinquenal. o tema 1150 do STJ julgou situação de desfalques em conta, e fixou prazo prescricional decenal. contudo. não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais. assim, entende-se que o prazo prescricional é quinquenal”
(sic).

Explana que
“SOB QUALQUER ÓTICA o pleito resta definitivamente prescrito, ainda que apenas parcialmente, já que inequívoca a ciência do autor acerca dos fatos no ato de sua aposentadoria. Assim resta prescrita qualquer pretensão contra a ausência de depósitos das cotas nos períodos não verificados nos extratos juntados E AS REMUNERAÇÕES APLICADAS EM PERÍODO ANTERIOR A 5 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO”
(sic).

Afirma que
“O autor, mesmo de posse de extratos detalhados e claros da conta PASEP, lança alegações genéricas sobre desfalques que não é capaz de indicar. a leitura dos extratos é simples e de fácil compreensão. não é capaz de identificar desfalques, pois nunca houve”
(sic).

Informa que
“O simples fato dos valores são corresponderem as expectativas da partes autora, por si só, não leva a conclusão de erro na atualização do saldo ou prática de qualquer ilícito, bem como tornam infundadas as alegações de que o requerido aplicou mal os recursos dos cotistas, pois como já informado diversas vezes, segue as diretrizes recomendadas e , os recursos do Fundo, aplicados no mercado de capitais têm o seu retorno devolvido ao próprio Fundo, diretamente pelo Banco e não a cada cotista. O valor pretendido pelo autor, portanto, não corresponde a qualquer realidade, devendo ser rechaçado. O valor sacado pela parte autora representa exatamente o valor devido em razão da atualização do saldo do PASEP, na forma da lei, sem qualquer apropriação do banco ou danos sofridos pela parte autora”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente, pela
“[...] atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, com a comunicação dessa decisão ao juízo de primeira instância”
(sic).

No mérito, requer
“[...] reformar a decisão atacada, reconhecendo: a inaplicabilidade do CDC ao tema e, consequentemente, da indevida inversão do ônus da prova. O reconhecimento da legitimidade passiva da União e remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não há desfalques, mas pedido de revisão de índices”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida

por esta Relatora em 02/09/2024, conforme Id. 236694158.

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 234463664.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão,
que, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Não sendo o caso de julgamento antecipado, uma vez que a matéria exige maior dilação probatória, especialmente com a realização de perícia técnica contábil, com fulcro no art. 357 do CPC passa-se ao saneamento do processo com o enfrentamento das preliminares arguidas pelo banco réu, assinalando-se, para tanto, que o banco requerido possui legitimidade passiva para as causas deste jaez, conforme entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do repetitivo nº 1150 [...]

[...]

Se assim o é, rejeito também a preliminar de ilegitimidade passiva.

No tocante à competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as demandas envolvendo PASEP –, melhor sorte não cabe ao banco requerido, tendo em vista que, sendo este parte legítima para a discussão sobre eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP, não se cogita, por corolário, da participação da União, única condição apta a deslocar a competência na forma pretendida, razão pela qual, de rigor, também, o indeferimento da denunciação a lide arguida. A jurisprudência mato-grossense tem perfilado esse mesmo entendimento.

[...]

Destarte, rejeito também a citada preliminar e indefiro a denunciação à lide.

[...]

Quanto à prejudicial de mérito de prescrição, de igual modo o colendo Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento, por meio do repetitivo nº 1150, firmando, para tanto, primeiro, que o prazo prescricional é decenal e, segundo, que o termo inicial computa-se da ciência dos desfalques pelo titular.

[...]

No caso, não restou demonstrada a ciência da parte autora acerca dos supostos desfalques antes do decênio anterior à propositura da demanda, o que poderia ter sido feito por meio probatório idôneo, como a cópia do requerimento administrativo da microfilmagem, pelo que conclui-se que não se desincumbiu o requerido de seu ônus de prova do fato modificativo e/ou extintivo do direito autoral, se limitando a tecer alegações genéricas. Rejeito, portanto, a prejudicial levantada.

Por fim, verifica-se que as demais questões suscitadas em preliminar são matérias de mérito da demanda, razão pela qual serão analisadas no momento processual oportuno.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia na alegada falha na prestação dos serviços pelo banco réu, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do PASEP da autora, ao passo que a instituição financeira argumenta inexistir qualquer valor a ser ressarcido.

Respeitante à definição da distribuição do ônus da prova, caberá ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, CPC).

A matéria exige dilação probatória com a realização de perícia técnica contábil/financeira por um profissional da confiança do juízo, aliás, providência esta requerida, inclusive, pelo banco réu, conforme se observa dos autos.

Nesses termos, dou por saneado o processo e defiro a produção da prova pericial técnica/contábil requerida pela parte ré, nomeando, para tanto, a empresa IBC BRASIL – Instituto de Perícias Judiciais, que indicará um profissional especializado na área técnico-contábil, a fim de averiguar a alegada falha na prestação dos serviços pelo banco réu, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do PASEP, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação da presente decisão de nomeação, formular quesitos, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, bem como, querendo, indicar assistente técnico, nos termos do art. 465, § 1º, do CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, em 05 dias, apresentar a proposta de honorários periciais, intimando-se, após, as partes, para manifestação em igual prazo (05 dias), cabendo também ao banco réu depositar os valores dos honorários por ter sido quem requereu a prova pericial.

Por derradeiro, inexistindo impugnação devidamente fundamentada aos valores, intime-se o Sr. Perito para indicar data, local e horário para o início dos trabalhos periciais.”
(Id. 160028258)

Pois bem. Quanto a prescrição quinquenal e a ilegitimidade passiva do banco agravante, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1.150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
;

iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
(Negritei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do
BANCO DO BRASIL S/A
e do prazo prescricional de cinco anos não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Isso porque, resta evidenciado que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos e o termo inicial é a data em que o titular recebe comprovada ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

No caso específico da contagem do prazo prescricional, o banco agravante não desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que o titular dos créditos tomou ciência dos desfalques em sua conta há mais de dez anos da propositura da demanda.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do
BANCO DO BRASIL S/A
, tendo em vista a responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP. Assim, confirma-se, também, a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR LIBERADO A MENOR DA CONTA INDIVIDUAL DO PIS/PASEP - DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE
DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ
–
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

II – A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

III - Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito
.”
(N.U 1015726-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL – TEMA 1150 DO STJ – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do julgamento do Recurso Repetitivo - REsp 1895936-TO do STJ, fixou-se as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
(N.U 1011294-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024